Tribunal: TJMT
Processo: 1016042-50.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016042-50.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), BRUNA MOTA - CPF: 036.560.171-31 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1016042-50.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

LVE EVENTOS LTDA

Recorrido(s):

BRUNA MOTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORMATURA – RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA ABUSIVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela,

as partes celebraram contrato em 07/10/2019, no qual a autora se comprometeu a prestar ao reclamado serviço de formatura prevista para 2023, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), a serem pagos em 37 parcelas.

Entretanto, a Reclamante comprova que pouco tempo depois da celebração do contrato, a Reclamada fechou as portas na cidade de Sinop, passando a ter dificuldades para contato com a Reclamada, requerendo a rescisão contratual, sendo então cobrada multa de 30%.

Entendo ser abusiva a cláusula que fixa multa processual em 30% sobre o valor total do contrato, tendo em vista que sequer os serviços chegaram perto de serem prestados, sendo justa a limitação em 10% sobre o valor pago, como bem pontuou a sentença, com a devolução de valores atualizados.

A jurisprudência sobre o tema assim tem sinalizado:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. MULTA PENAL. REDUÇÃO PARA 10% DOS VALORES PAGOS. 1. Se a resolução contratual ocorrer por culpa do comprador, o promitente vendedor tem direito de reter parte do valor pago, desde que haja previsão contratual. 2. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Estatuto Protetivo. 3. É facultada ao magistrado a redução da cláusula penal fixada, a fim de compatibilizá-la com o Código de Defesa do Consumidor. 4. O valor compensatório nas hipóteses de desfazimento do contrato de compra e venda deve ser proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa da promitente-vendedora, conforme se depreende das disposições contidas no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e art. 413, do Código Civil. 5. Recurso do autor provido e das rés desprovidos. (TJ-DF - APC: 20140110809874, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 02/12/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/12/2015 . Pág.: 106)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO (RESILIÇÃO) PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO DA CONSTRUTORA. SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO DE VALORES. PERCENTUAL EXCESSIVO DE 20% SOBRE O VALOR PAGO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA MULTA DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. IPTU. RESTITUIÇÃO PELO ENTE FEDERATIVO. CRÉDITO EM FAVOR DA CONSTRUTORA MAS PAGO PELO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE EFETUOU O PAGAMENTO. PRETENSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.É cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, porquanto, no caso vertente, a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 3.Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, é possível a rescisão (resilição) contratual. Neste caso, é admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento pelas despesas operacionais. No entanto, é abusiva a cláusula contratual que fixa esse percentual de modo excessivo. Precedentes jurisprudenciais. 4.Aretenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor. 5.O art. 6o do Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ao consumidor. Na mesma direção, a redução da cláusula penal pelo juiz, como se deu no caso concreto, pois constatado o excesso, está autorizada, nos moldes da previsão contida no art. 413 do Código Civil. No caso vertente há previsão de retenção excessiva no caso de rescisão unilateral por iniciativa do promitente comprador, razão por que foi adequadamente substituída na sentença pela retenção de 10% (dez) por cento sobre os valores pagos, em linha com o entendimento jurisprudencial dominante. 6. Se o valor do IPTU pago pelo comprador, e posteriormente considerado ilegal, será restituído pelo ente federativo ao proprietário do imóvel, no caso a construtora, esta tem a obrigação de restituir os valores ao consumidor que foi a parte que efetivamente desembolsou os valores, sob pena de enriquecimento sem causa. 7.Na hipótese de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, haja vista a não existência de mora da construtora. Sentença alterada nesse ponto. 8. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-DF 20150111250638 0036411-48.2015.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/12/2016, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/01/2017 . Pág.: 509-527)

Dessa forma, mantenho a sentença que determinou a redução da multa de rescisão para 10%, bem como, a devolução dos valores já pagos pela Reclamante.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022